Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-75.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência parcial, para declarar rescindido, desde 21.10.2015, o compromisso de compra e venda de imóvel de fls. 21/25; reintegrar a vendedora autora na posse do imóvel; condenar os réus a indenizarem a autora pela fruição do imóvel, pelo período compreendido entre a rescisão do contrato e a efetiva desocupação do imóvel, no importe de 0,5% do valor

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência parcial, para declarar rescindido, desde 21.10.2015, o compromisso de compra e venda de imóvel de fls. 21/25; reintegrar a vendedora autora na posse do imóvel; condenar os réus a indenizarem a autora pela fruição do imóvel, pelo período compreendido entre a rescisão do contrato e a efetiva desocupação do imóvel, no importe de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de ocupação – Sentença que deixou de analisar o pleito inicial de afastamento da obrigação de indenizar os réus por eventuais benfeitorias e acessões realizadas no imóvel – Réus que, citados, não constituíram advogados ou praticaram qualquer ato processual para defender a regularidade ou a boa-fé de eventuais benfeitorias e acessões – Não há obrigação, assim, de indenizar tais benfeitorias – Apelo provido